Tribunal: TJES
Processo: 5020941-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020941-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANA NUNES VARGAS BERNADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM 16/08/2021 FOI ATÉ A RÉ SOLICITAR A ABERTURA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA EM SUA LOJA PORÉM FOI INFORMADO DE QUE JÁ HAVIA UMA INSTALAÇÃO NO LOCAL, N.º 1277879, QUE ESTARIA EM SEU CPF, PORÉM, COM NOME DISTINTO DO SEU, “LUCIANO HENRIQUE DE CARVALHO”, A QUEM DESCONHECE. POR CONTA DESTA SITUAÇÃO NÃO FOI POSSÍVEL SOLICITAR UMA INSTALAÇÃO EM SEU NOME, SENDO QUE, SEM SUA ANUÊNCIA, A REQUERIDA ATUALIZOU O CADASTRO PARA FAZER CONSTAR O NOME DA REQUERENTE, TRANSFERINDO TODOS OS DÉBITOS DESDE JANEIRO/2022 ATÉ AGOSTO/2022 PARA SEU NOME. ATÉ O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, A INSTALAÇÃO CONTINUA EM NOME DA DEMANDANTE, DE FORMA IRREGULAR, SENDO AS DÍVIDAS PROTESTADAS NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1º ZONA DO JUÍZO DE VILA VELHA, SENDO QUE A SITUAÇÃO VEM CAUSANDO CONSTRANGIMENTO E PREJUÍZOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A) LIMINAR PARA: 1) COMPELIR A RÉ A SUSPENDER QUALQUER OBRIGAÇÃO ABERTA EM NOME DA AUTORA QUANTO À INSTALAÇÃO 1277879, 2) QUE SEJA RETIRADO O PROTESTO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1º ZONA DO JUÍZO DE VILA VELHA, 3) QUE SEJA IMPEDIDA QUALQUER NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO, B) A DESVINCULAÇÃO DO NOME DA AUTORA À QUALQUER DÉBITO REFERENTE À INSTALAÇÃO N.º 1277879 E C) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$24.240,00. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, DETERMINANDO A DESVINCULAÇÃO DO CPF DO AUTOR DOS DÉBITOS E ARBITROU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$6.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR OS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. FALHA NO SERVIÇO CONFIGURADO. EVIDENTE A VERACIDADE DOS RELATOS DA AUTORA EM SEDE DE EXORDIAL, VISTO QUE AS TELAS SISTÊMICAS COMPROVAM A MUDANÇA DE NOME NA TITULARIDADE, PORÉM, AUSENTE A MUDANÇA DO CPF. DANO MORAL CONFIGURADO E EXARADO EM VALOR CONDIZENTE COM O CASO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)